Tribunal: TJSP
Processo: 2254861-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendido o reconhecimento da desnecessidade da prisão, com deferimento da prisão albergue domiciliar. Descabimento.

Alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal pela expedição de mandado de prisão. Refere que ele respondeu solto ao processo, sendo desnecessária a prisão, inclusive por ele ser provedor da família. Mandado

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendido o reconhecimento da desnecessidade da prisão, com deferimento da prisão albergue domiciliar. Descabimento.

Alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal pela expedição de mandado de prisão. Refere que ele respondeu solto ao processo, sendo desnecessária a prisão, inclusive por ele ser provedor da família. Mandado de prisão decorrente de condenação definitiva, agora, para efetivo cumprimento de pena. Determinada expedição de mandado de prisão por esta Colenda Câmara no julgamento da apelação, torna-se incompetente, portanto, para avaliar a questão. Nenhum ato ilegal a ser sanado pela via do writ.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254861-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
LUIZ ANTONIO TAVOLARO e ANIVALDO DOS ANJOS FILHO e Paciente
WELLINGTON VIEIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não
possível de conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254861-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.893
2
HABEAS CORPUS No 2254861-20.2020.8.26.0000.
Impetrantes: Advogados, Doutores Anivaldo dos Santos Filho
e Luiz Antonio Tavolaro.
Paciente: WELLINGTON VIEIRA DE LIMA.
Origem: 3a Vara Criminal.
Comarca: Capital.
VOTO No 19.893.
PENAL. PROCESSO PENAL. “HABEAS
CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
Pretendido o reconhecimento da desnecessidade da prisão, com
deferimento da prisão albergue domiciliar.
Descabimento.
Alegação
de
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal pela expedição de
mandado de prisão. Refere que ele
respondeu solto ao processo, sendo
desnecessária a prisão, inclusive por ele
ser provedor da família. Mandado de
prisão
decorrente
de
condenação
definitiva, agora, para efetivo cumprimento
de pena. Determinada expedição de
mandado de prisão por esta Colenda
Câmara no julgamento da apelação, torna-
se incompetente, portanto, para avaliar a
questão. Nenhum ato ilegal a ser sanado
pela via do writ.
Indeferimento “in limine”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254861-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.893
3
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS
(fls. 01/05), com pedido liminar, proposta pelos Advogados
Anivaldo dos Santos Filho e Luiz Antonio Tavolaro, em
benefício de WELLINGTON VIEIRA DE LIMA.
Consta que o paciente foi condenado
pelo crime tipificado no artigo 180, “caput”, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
com confirmação em Segundo Grau no Julgamento da
Apelação
Criminal
no
0079950-83.2015.8.26.0050.
Transitada em julgado, foi determinada a expedição de
mandado de prisão pelo Juiz da 3a Vara Criminal da
Comarca da Comarca da Capital, apontado, aqui, como
“autoridade coatora”.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na expedição de
mandado de prisão, alegando que o paciente aguardou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254861-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.893
4
julgamento do recurso em liberdade e, agora, contrariando
as recomendações sanitárias decorrentes da pandemia, foi
determinada a prisão dele em decorrência de uma
condenação injusta. Argumenta que ele é provedor de
família e, na forma da Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça, inclusive por ser o crime sem violência
ou grave ameaça, o paciente tem o direito de cumprir a
pena em prisão albergue domiciliar.
Pretende,
em
favor
do
paciente,
liminarmente, o reconhecimento da desnecessidade da
prisão do paciente, com deferimento da prisão albergue
domiciliar. No mérito, aguarda a confirmação de liminar
eventualmente deferida.

É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento,
devendo ser indeferida liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254861-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.893
5
Cumpre consignar que há muito já se
assentou, na jurisprudência, que, diante de seu estreito
âmbito de incidência, é vedado que se valha o
impetrante/paciente do “writ” como sucedâneo recursal
para decisões proferidas, sendo esta via, pois, imprópria
e inadequada para a pretensão (STF, HC no 109.714, rel.
Min. Rosa Weber; STJ, HC no 141.815, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura; HC no 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
entre outros).
Por outro lado, o remédio heroico seria
eventualmente
cabível,
se
houvesse
manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na
hipótese em exame, quando se necessitaria, inclusive,
instrução probatória, incompatível com o rito restrito do
writ.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada. “Vistos, etc.1- Ante o trânsito em julgado e, cumprindo o V.
Acórdão, expeça-se mandado de prisão no regime da condenação, e guia de
recolhimento definitiva, a ser encaminhada quando do cumprimento do
mandado (fls. 310, dos autos da ação penal).
No caso ora analisado, como colocado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254861-20.2020.8.26.0000 -Voto no 19.893
6
foi determinada expedição de mandado de prisão em
razão de condenação definitiva, modificando, assim a
situação fática existente, a autorizar, sem ressalvas, o
efetivo cumprimento da pena, não se observando
qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via. Trata-se
de cumprimento de coisa julgada, destacando-se que
eventual análise de benefícios, apenas em autos de
Execução da Pena. Ademais, em última análise, a
determinação da prisão surgiu desta Colenda Câmara
“Afastada a preliminar, NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PARA
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, ATENTANDO-SE AO REGIME
SEMIABERTO IMPOSTO” (Acórdão de fls. 281/303, dos autos principais),
tornando-a, em tese, autoridade coatora (pela alegada
condenação injusta), incompetente, portando, para analisar a
questão.
Do exposto, pelo meu voto, por não
possível de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a
inicial, na forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR